Tribunal: TJMT
Processo: 1019649-43.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019649-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (AGRAVANTE), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (AGRAVANTE), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (AGRAVANTE), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (AGRAVADO), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (AGRAVADO), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AGRAVADO), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (AGRAVADO), CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT - CPF: 001.831.830-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS WENDT KUHN - CPF: 030.168.150-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. NORMA ESPECIAL DO ART. 969 DO CPC. PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA NA RESCISÓRIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O recurso.
Agravo de instrumento interposto por herdeiros e espólio contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo de ação rescisória, inclusive quanto ao recurso especial nela interposto.

2.

Os fatos relevantes.
O processo originário tramita desde julho de 2004. A ação rescisória ajuizada pelos executados foi julgada improcedente por este Tribunal, com fundamento na ausência de violação a norma jurídica e na inocorrência de falsidade da prova pericial, tendo o recurso especial subsequentemente interposto sido inadmitido na origem, com Agravo em Recurso Especial (AREsp nº 3267734/MT) autuado no STJ em 20/05/2026, sem efeito suspensivo automático. Em nenhum momento foi formulado ou concedido pedido de tutela provisória no bojo da ação rescisória.

3.

A decisão agravada.
O juízo de origem deferiu a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento na prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, "a", do CPC e, subsidiariamente, no art. 525, § 6º, do mesmo diploma, ao argumento de que a pendência da ação rescisória imporia cautela na prática de atos executivos potencialmente irreversíveis.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de não conhecimento do recurso, fundada na alegada ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, merece acolhimento; (ii) saber se a norma geral de prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, "a", do CPC pode fundamentar a suspensão do cumprimento de sentença quando a matéria é regida pela norma especial do art. 969 do CPC, que disciplina especificamente os efeitos da propositura da ação rescisória sobre a execução da decisão rescindenda; e (iii) saber se a mera pendência de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo automático, interposto contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, constitui fundamento suficiente para manter suspensa a execução de título judicial com mais de duas décadas de tramitação.

III. Razões de decidir

5.

Da preliminar de não conhecimento.
A arguição de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada não merece acolhimento. A análise das razões recursais evidencia que os agravantes impugnaram de forma substancial tanto o fundamento principal — a prejudicialidade externa do art. 313, V, "a", do CPC — quanto o subsidiário, consubstanciado no art. 525, § 6º, do mesmo diploma, abordando com suficiência a questão da sistemática específica da ação rescisória. A jurisprudência do STJ admite a superação das Súmulas 283/STF e 126/STJ quando a impugnação, embora não exaustiva, permite a compreensão da insurgência e o adequado julgamento do mérito recursal.

6.

Da prevalência da norma especial.
O art. 969 do CPC consagra regra específica e cogente segundo a qual a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada exclusivamente a concessão de tutela provisória no bojo da própria demanda rescisória. Diante do conflito aparente entre essa norma especial e a regra geral de prejudicialidade externa do art. 313, V, "a", do CPC, impõe-se a prevalência da primeira, em estrita obediência ao princípio da especialidade. A aplicação indiscriminada da regra geral às hipóteses de ação rescisória criaria efeito suspensivo automático não previsto em lei, subvertendo a sistemática processual estabelecida pelo legislador e tornando letra morta o art. 969 do CPC.

7.

Da ausência de tutela provisória na rescisória.
A suspensão dos atos executivos constitui medida de absoluta excepcionalidade, condicionada, nos termos do art. 969 do CPC, à concessão de tutela provisória no bojo da própria ação rescisória. No caso concreto, não foi sequer formulado pedido liminar na petição inicial da rescisória, conforme expressamente consignado pelo então relator daquela demanda, circunstância que afasta, de forma definitiva, qualquer fundamento para a paralisação do feito executivo.

8.

Da higidez do título executivo.
A ação rescisória foi julgada improcedente por este Tribunal, com reconhecimento da validade do laudo pericial e da aplicação da tutela de confiança em razão de comportamento contraditório dos próprios autores da rescisória. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem, e o agravo em recurso especial pendente no STJ não possui efeito suspensivo automático, inexistindo, portanto, decisão que afaste a eficácia do título executivo judicial.

9.

Da razoável duração do processo.
A dimensão temporal assume particular relevo na análise da controvérsia. O processo originário tramita desde julho de 2004, perfazendo mais de duas décadas de duração. A manutenção de suspensão por tempo indeterminado, aguardando o desfecho de recurso em instância superior desprovido de efeito suspensivo, impõe aos credores ônus temporal desproporcional, em manifesta violação à garantia constitucional da razoável duração do processo consagrada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. A coisa julgada, enquanto pilar do Estado Democrático de Direito, não pode ser relativizada por interpretações que, a pretexto de cautela, esvaziem a força e a eficácia do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.

Tese de julgamento:

"1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, norma especial que prevalece sobre a regra geral de prejudicialidade externa do art. 313, V, 'a', do mesmo diploma, sendo imprescindível, para a suspensão do feito executivo, a concessão de tutela provisória no bojo da própria ação rescisória. 2. A mera pendência de recurso especial desprovido de efeito suspensivo automático, interposto contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, não constitui fundamento suficiente para a suspensão do cumprimento de sentença, especialmente quando ausente qualquer tutela provisória que afaste a eficácia do título executivo judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 313, V, "a"; 525, § 6º; 969; 1.015, parágrafo único; 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.06.2023; TJ-DF, AI nº 0736482-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 26.02.2025; TJ-MT, AI nº 1024060-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
CIRO RUPPENTHAL WENDT, TRAUDI KLEIN WENDT, ELLI RUPPENTHAL WENDT, CELMIRA WENDT KUHN, PEDRO JOSE KUHN NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse nº 0001467-80.2004.8.11.0005 (143/2004) - Código 23578 ajuizada em desfavor de
OSMAR DE SOUZA MACHADO, ELIANA MACHADO LIBER, HELIO LIBER DE OLIVEIRA, SEBASTIANA NERY LIBER
, que determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória N. 1016833-35.2019.8.11.0000, inclusive quanto ao recurso especial nela interposto.

Os agravantes insurgem-se aduzindo que a decisão representa flagrante e insuperável violação à sistemática processual civil, notadamente à norma de regência específica da ação rescisória. Sustentam que o fundamento adotado pelo magistrado
a quo
— a prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil — não se sobrepõe à regra especial e cogente insculpida no artigo 969 do mesmo diploma legal.

Narram que o Juízo de origem, ao acolher a pretensão dos executados, ora agravados, ignorou o preceito fundamental de que a mera propositura da ação rescisória não tem o condão de obstar o cumprimento da decisão rescindenda. Afirmam que a suspensão da execução seria uma medida de absoluta excepcionalidade, condicionada, de forma inequívoca, à concessão de tutela provisória no bojo da própria ação rescisória, o que, no caso concreto, jamais ocorreu. Pelo contrário, asseveram que a Ação Rescisória nº 1016833-35.2019.8.11.0000 foi julgada improcedente por este Egrégio Tribunal de Justiça, com o recurso especial interposto subsequentemente inadmitido na origem, a reforçar a higidez e a exequibilidade do título judicial que ampara a pretensão executiva.

Argumentam que a decisão agravada, ao aplicar uma norma de caráter geral em detrimento de uma específica, subverte a lógica do ordenamento e esvazia a força da coisa julgada, premiando o que reputam ser uma conduta processual protelatória dos agravados, a qual, inclusive, já teria sido sancionada com multa em sede da própria rescisória.

Ademais, invocam a dimensão do tempo como fator de injustiça, salientando que o processo originário se arrasta desde o ano de 2004 e que a suspensão
sine die
imposta pela decisão agravada afronta diretamente o princípio constitucional da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, pleiteiam a concessão de antecipação da tutela recursal, na modalidade de "efeito suspensivo ativo", para que seja imediatamente revogada a ordem de suspensão e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Fundamentam o pedido na demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), consubstanciada na manifesta violação ao art. 969 do CPC, e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), evidenciado pela longevidade da demanda, pela natureza alimentar de parte do crédito e pelo risco à efetividade da execução.

No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento integral do recurso, para que seja reformada em definitivo a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência e assegurando-se o imediato e regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator, conforme decisão de Id. 365856397.

Em suas contrarrazões (id. 372006887), os agravados arguem, preliminarmente, a ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada, sustentando que o magistrado de primeiro grau assentou a suspensão em dois fundamentos autônomos e suficientes — a prejudicialidade externa do art. 313, V, "a", do CPC e a possibilidade de suspensão prevista no art. 525, § 6º, do mesmo diploma —, e que os agravantes teriam deixado de impugnar especificamente o segundo deles, o que tornaria inviável o conhecimento do recurso, por aplicação analógica da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 283 do STF e 126 do STJ.

No mérito, sustentam que não impugnam a prejudicialidade da ação rescisória em relação ao cumprimento de sentença, reconhecendo implicitamente o potencial desconstitutivo da rescisória sobre o título executivo. Alegam, ainda, que no julgamento da ação rescisória teria havido empate de três a quatro votos e que a improcedência foi declarada com base no art. 94, § 6º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dispositivo que, segundo afirmam, somente se aplicaria em caso de empate quanto ao mérito, o que não teria ocorrido, porquanto os votos pela improcedência não teriam adentrado no mérito da causa, questão que reputam ainda pendente de julgamento.

Aduzem que a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência desta Corte de Justiça e que o precedente do STJ invocado pelos agravantes, longe de ampará-los, confirmaria a possibilidade de utilização dos mecanismos próprios do cumprimento de sentença para evitar prejuízos ao executado. Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
CIRO RUPPENTHAL WENDT, TRAUDI KLEIN WENDT, ELLI RUPPENTHAL WENDT, CELMIRA WENDT KUHN, PEDRO JOSE KUHN NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse nº 0001467-80.2004.8.11.0005 (143/2004) - Código 23578 ajuizada em desfavor de
OSMAR DE SOUZA MACHADO, ELIANA MACHADO LIBER, HELIO LIBER DE OLIVEIRA, SEBASTIANA NERY LIBER
, que determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória N. 1016833-35.2019.8.11.0000, inclusive quanto ao recurso especial nela interposto.

O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, respeitando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O recurso encontra-se devidamente instruído com as peças obrigatórias e facultativas necessárias à compreensão da controvérsia, atendendo aos requisitos do artigo 1.017 do diploma processual civil. A representação processual está regular, conforme se depreende da procuração outorgada à advogada subscritora. Assim,
conheço do recurso.

·

Da Questão Preliminar Suscitada pelos Agravados

Os agravados arguem, em suas contrarrazões, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada
, invocando analogicamente a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça e as Súmulas 283 do Supremo Tribunal Federal e 126 do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo,
tal preliminar não merece acolhimento.

A análise detida das razões recursais demonstra que os agravantes impugnaram adequadamente os fundamentos centrais da decisão atacada, questionando tanto a aplicação do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil quanto a interpretação conferida pelo magistrado singular ao artigo 525, § 6º, do mesmo diploma legal.

A argumentação desenvolvida pelos recorrentes aborda de forma substancial a questão da prejudicialidade externa e a sistemática específica da ação rescisória, não se limitando a uma impugnação genérica ou superficial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu. 2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2224941 CE 2022/0318062-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Ademais, a jurisprudência consolidada tem flexibilizado a aplicação das súmulas mencionadas quando a impugnação, ainda que não exaustiva, permite a compreensão da insurgência e o adequado julgamento do mérito recursal. No caso em exame, os argumentos expendidos pelos agravantes são suficientes para o enfrentamento da controvérsia de fundo,
razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

·

Do mérito

A controvérsia central dos autos cinge-se à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença com fundamento na pendência de julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 1016833-35.2019.8.11.0000, na qual se discute a validade do título executivo judicial.

Eis os fundamentos da decisão agravada na parte que importa:

Trata-se de pedido formulado por OSMAR DE SOUZA MACHADO e ELIANA LIBER MACHADO, executados no presente cumprimento de sentença, por meio do qual requerem a suspensão do feito, ao fundamento de que a controvérsia deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença depende do julgamento definitivo de Ação Rescisória ainda pendente.

Alegam que a Ação Rescisória nº 1016833-35.2019.8.11.0000, que tem por objeto a desconstituição do título executivo judicial, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento de Recurso Especial, o que inviabilizaria o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Assiste razão aos executados. Dispõe o art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

No caso em análise, verifica-se que o cumprimento de sentença em curso tem por fundamento título judicial cuja validade está sendo discutida em Ação Rescisória ainda pendente de julgamento definitivo, circunstância que revela inequívoca relação de prejudicialidade externa.

Com efeito, eventual modificação ou desconstituição do título executivo no âmbito da ação rescisória impactará diretamente a própria existência e exigibilidade da obrigação executada, evidenciando a dependência lógica entre as demandas. Ressalte-se que, conforme demonstrado, o julgamento da ação rescisória não se encontra definitivamente encerrado, havendo recurso pendente de apreciação, o que afasta, neste momento, a estabilidade da decisão ali proferida.

Ademais, a própria sistemática do cumprimento de sentença (art. 525, §6º, do CPC) autoriza, em hipóteses excepcionais, a suspensão do feito executivo quando presentes fundamentos relevantes e risco de dano de difícil reparação, especialmente quando garantido o juízo, como alegado na espécie.

Diante disso, mostra-se prudente e juridicamente adequado aguardar o desfecho definitivo da ação rescisória, evitando-se a prática de atos executivos potencialmente irreversíveis fundados em título judicial ainda sob discussão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória nº 1016833-35.2019.8.11.0000, inclusive quanto ao recurso especial nela interposto.

Determino, ainda, que a parte interessada comunique nos autos o trânsito em julgado da ação rescisória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório.

Conforme se verifica, o magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito executivo com base no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. Subsidiariamente, invocou o artigo 525, § 6º, do mesmo diploma, que autoriza, em hipóteses excepcionais, a suspensão do cumprimento de sentença quando presentes fundamentos relevantes e risco de dano de difícil reparação.

Entretanto, tal entendimento revela equívoco interpretativo que demanda correção. O ordenamento jurídico, em sua arquitetura sistemática e harmônica, estabelece regramento específico para a hipótese em análise por meio do artigo 969 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

A norma em questão consagra o princípio da especialidade na regulamentação da matéria, estabelecendo como regra geral a continuidade dos atos executivos mesmo diante da propositura de ação rescisória.
A suspensão da execução constitui medida excepcionalíssima, condicionada de forma inequívoca à concessão de tutela provisória no bojo da própria demanda rescisória
, providência que, conforme demonstrado nos autos e não contestado pelos agravados,
jamais foi adotada no caso concreto
.

Neste particular, o conflito aparente entre a norma geral (art. 313, V, "a") e a norma especial (art. 969) resolve-se pela prevalência desta última, em estrita obediência ao brocardo clássico
lex specialis derogat legi generali
. Entender de modo diverso significaria tornar letra morta o dispositivo específico, subvertendo a vontade do legislador e fragilizando a efetividade da jurisdição e a estabilidade da coisa julgada, pilar do Estado Democrático de Direito.

O legislador, ao disciplinar especificamente a ação rescisória, teve o cuidado de estabelecer que sua propositura não obstaculiza o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvando apenas a hipótese de concessão de tutela provisória
. Tal ressalva não constitui mera faculdade interpretativa, mas sim condição sine qua non para a suspensão dos atos executivos,
demonstrando a excepcionalidade da medida e a necessidade de pronunciamento judicial expresso e fundamentado
.

Entender de modo diverso significaria tornar letra morta o dispositivo específico, subvertendo a vontade inequívoca do legislador e fragilizando tanto a efetividade da jurisdição quanto a estabilidade da coisa julgada, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. A aplicação indiscriminada da regra geral de prejudicialidade externa às hipóteses de ação rescisória criaria um efeito suspensivo automático não previsto em lei, contrariando a sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Ademais, ao compulsar os autos da ação rescisória, é possível obervar que sequer foi formulado pedido liminar na inicial, eis que o despacho do então Relator, saudoso Des. Sebastião Barbosa Farias, foi no seguinte sentido:

"Compulsando os autos, observo que
inexiste pedido de liminar
; além de não identificar qualquer pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela.

Pois bem,

Cite-se as partes rés para, caso queiram, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 970 do CPC/2015.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para caso queira, manifestar-se. – sic Id. 24459975 da Ação Recisória N. 1016833-35.2019.8.11.0000 e sem destaque no original."

A robustez do direito dos agravantes é ainda mais acentuada pelo histórico processual da própria Ação Rescisória N. 1016833-35.2019.8.11.0000, pois, consoante se extrai dos autos, a pretensão desconstitutiva foi
julgada IMPROCEDENTE
por esta Corte de Justiça, confira:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. MORTE DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 313, I, §2º, II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL SUBSCRITO E ANUÍDO POR ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE QUE AUTORA DESTA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO PERICIAL. UTILIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COMO FUNDAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”. CARACTERIZAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E SEM VÍCIOS.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. “A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada [...]” (REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.)

2. “A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes. [...]” (REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.)

3. Aplicação da tutela de confiança, por meio do “tu quoque”. No “tu quoque” a contradição reside na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior.

4. Os autores defendem a procedência desta ação rescisória com fundamento no art. 966, VI do CPC, eis que a prova pericial seria falsa. Todavia, no caso dos autos a perícia foi realizada em conjunto com o assistente técnico indicado pelos autores que acompanhou a perícia e concordou com o resultado, sendo inclusive utilizado pelos próprios autores desta ação rescisória para fundamentar recurso de apelação interposto contra a sentença que se busca rescindir.

5. No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (aceitar o laudo pericial) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar a falsidade do laudo pericial.

6. Ação rescisória improcedente.

Aliado a tudo isso, o
Recurso Especial teve seu seguimento negado
pela Vice - Presidência desta Corte de Justiça, ensejando a interposição de Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, como é cediço, não possui efeito suspensivo
ope legis
(automático), dependendo, para tanto, de um provimento específico que não se tem notícia nos autos. Do site do STJ é possível observar que o
AREsp nº 3267734/MT (2026/0151844-0), foi autuado em 20/05/2026 e se encontra concluso para decisão com o Ministro Herman Benjamin,
sem qualquer análise realizada até a presente data
.

Ademais, é importante sopesar que a dimensão temporal assume particular relevância na análise da controvérsia. O processo originário tramita desde
julho de 2004
, perfazendo mais de duas décadas de duração. A manutenção da suspensão por tempo indeterminado, aguardando o desfecho de recurso em instância superior, impõe aos credores, ora agravantes, ônus temporal desproporcional e atenta contra a garantia fundamental da razoável duração do processo.

A suspensão indefinida da execução, fundada em título cuja higidez foi reafirmada por este Tribunal no julgamento da ação rescisória, ainda que pendente de trânsito em julgado, representa risco concreto de que a prestação jurisdicional se torne inócua. A coisa julgada, enquanto instituto fundamental do sistema processual, não pode ser relativizada por interpretações que, a pretexto de conferir maior cautela ao procedimento, acabam por esvaziar sua força e eficácia.

O título executivo judicial, formado após o trânsito em julgado da sentença de mérito, goza de presunção de legitimidade e exigibilidade que somente pode ser afastada mediante procedimento específico e em condições excepcionais claramente definidas em lei. A ação rescisória, por sua natureza excepcionalíssima de impugnação à coisa julgada, não possui o condão de suspender automaticamente os efeitos do título executivo, conforme expressamente estabelecido no artigo 969 do Código de Processo Civil, pendendo, como já dito, de decisão liminar proferida em seu bojo para então sobrestá-los.

Logo, a decisão agravada, ao determinar a suspensão do cumprimento de sentença com base na mera pendência de um recurso sem efeito suspensivo incorre em
error in iudicando
, criando um óbice à execução não previsto em lei e em descompasso com a orientação jurisprudencial consolidada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07 .0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8 .07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35 .2024.8.07.0000 . O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial e questiona a forma de aplicação da Taxa Selic sobre o montante devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; a inexigibilidade do título judicial por suposta violação à Constituição Federal; e a incidência da Taxa Selic sobre o valor atualizado, incluindo juros, face à alegação de anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença.
4. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional. 5. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto. 6. A Ação Rescisória n. 0723087-35 .2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução . 7. A ADI 7391, ajuizada pelo agravante para impugnar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, não foi conhecida pelo STF, que também desproveu o agravo regimental interposto pelo Distrito Federal. Assim, permanece hígida a norma que fundamenta a condenação exequenda, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. 8. A atualização do montante devido deve observar o entendimento consolidado no RE 870.947/SE e no Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021 . 9. A aplicação da Selic sobre o montante atualizado, incluindo juros anteriores, não configura anatocismo, pois decorre de norma constitucional e de jurisprudência consolidada, tratando-se de mera recomposição do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente.
2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória. 3. O não conhecimento da ação rescisória e da ADI 7391 afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa, mantendo-se a exigibilidade do título executivo. 4 . A Taxa Selic deve ser aplicada a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros, sem configurar anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei n. 9 .494/1997, art. 1º-F; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870 .947/SE, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, ADI 7391/AgR, Rel . Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05 .2024; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, AI 0735877-51 .2024.8.07.0000, Rel . Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.11 .2024; TJDFT, AI 0740202-69.2024.8.07 .0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04 .12.2024. (TJ-DF 07364829420248070000 1974508, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL CUMULATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cesar Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do Inventário Judicial Cumulativo nº 1001051-43.2024.8.11 .0022, referente aos espólios de Francisco Moreira da Silva e Geni Lara Silva. O agravante alegou a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória nº 1010350-76.2025.8 .11.0000, proposta por sua esposa, Rosangela Moreira de Carvalho, visando à desconstituição da sentença da Ação de Sonegados nº 0000253-80.2016.8 .11.0022, sob o argumento de ausência de citação válida do cônjuge em ação que versa sobre bens comuns.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para suspensão do processo de inventário, em razão da propositura de ação rescisória que questiona a validade de sentença proferida em ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo, com base no art. 313, V, do CPC, exige demonstração de dependência direta entre a decisão a ser proferida e o resultado de outra causa pendente, bem como a existência de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

A Ação Rescisória foi proposta por terceira que não integra o processo de inventário, com fundamento na ausência de sua citação em ação anterior, sendo que a matéria ali tratada ainda está pendente de decisão, não havendo, portanto, impacto direto e imediato no inventário .

A mera propositura de ação rescisória não suspende os efeitos da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.

Os atos do inventário possuem natureza declaratória e podem ser revisados posteriormente, inexistindo risco demonstrado de dano irreparável ao agravante, ao passo que eventual suspensão poderia acarretar prejuízo aos demais herdeiros, violando o princípio da duração razoável do processo.

O Tema Repetitivo nº 1179 do STJ, embora trate da nulidade da citação de um dos cônjuges em ações sobre bens comuns, é objeto central da ação rescisória e não produz efeitos automáticos sobre o inventário, especialmente diante da ausência de decisão que suspenda a eficácia da sentença rescindenda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A propositura de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do inventário, salvo se demonstrada a dependência direta entre os processos e o risco concreto de prejuízo irreparável. É imprescindível a concessão de tutela provisória na ação rescisória para que se suspenda a eficácia da decisão rescindenda.
A ausência de citação de cônjuge em ação que versa sobre bens comuns, ainda que questionada por meio de ação rescisória, não implica automaticamente na suspensão do inventário, especialmente quando não demonstrado impacto processual imediato e efetivo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, a e b; art. 969; art . 612. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI nº 0040684-43.2023.8 .16.0000, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, j . 25.10.2023; TJ-SP, AI nº 2124451-63.2023 .8.26.0000, Rel. Des . Michel Chakur Farah, j. 16.04.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1179. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10240606620258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Por outro lado, os agravados sustentam que a decisão agravada estaria alinhada com precedente desta Corte nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1013333-82.2024.8.11.0000. Contudo, tal precedente não se aplica ao caso em exame, porquanto versava sobre situação diversa, envolvendo multiplicidade de demandas conexas e questão jurídica pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso com potencial de gerar precedente vinculante.

No caso dos autos, diferentemente, não há multiplicidade de demandas nem questão jurídica nova pendente de definição pelos tribunais superiores. A ação rescisória já foi julgada improcedente por este Tribunal, e o recurso especial pendente no Superior Tribunal de Justiça não possui efeito suspensivo automático, tratando-se de recurso de natureza excepcional voltado à análise de eventual violação à legislação federal.

Ademais, a alegação dos agravados de que teria havido empate no julgamento da ação rescisória e aplicação inadequada do artigo 94, § 6º, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Tal questão, se existente, deveria ter sido suscitada nos próprios autos da ação rescisória através dos recursos cabíveis, não podendo ser invocada como fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença.

Nesse passo, a manutenção da suspensão do feito executivo na forma determinada pelo Juízo de origem, além de contrariar a sistemática legal específica, compromete a efetividade da jurisdição, a estabilidade da coisa julgada e os princípios constitucionais da razoável duração do processo e do acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, determinando o imediato prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0001467-80.2004.8.11.0005 em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026